Tribunal: TJMT
Processo: 1011837-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011837-23.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN - CPF: 064.457.081-45 (PACIENTE), DAVISON DE MORAES SILVA - CPF: 067.562.491-69 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON LUCAS DE ALMEIDA SILVA - CPF: 026.321.391-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.062.201-31 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILCE BRITO EVANGELISTA - CPF: 691.362.461-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1011837-23.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

PACIENTE: - GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PROPORCIONADO PELO EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– INOCORRÊNCIA DIANTE DO CORRETO CURSO DA INSTRUÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS DIANTE DO CONTINGENCIAMENTO NECESSÁRIO PELO PODER JUDICIÁRIO EM RAZÃO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS EXIGIDAS PARA O CONTROLE DA COVID-19 –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INAPLICABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA

A alegada dilação de prazo para a conclusão da
persecutio criminis
, deve ser apreciada sob o amparo do princípio da razoabilidade e, respeitadas as particularidades inerentes ao caso
in concreto
. No caso dos presentes autos, somando ao fato de interrupção das audiências judiciais em razão da quarentena decretada a partir do dia 20/03/2020 por força do Covid-19, demanda um elastério maior, não havendo se falar em excesso de prazo, diante do fato do Poder Judiciário, tampouco do órgão acusador, terem dado causa para o referido retardo no prosseguimento da instrução.

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas,

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1011837-23.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

PACIENTE: -
GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Enio Martimiano Da Cunha Junior, em favor de
Gabriel Willi de Jesus Stieven
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Quinta Vara da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos
n.o 1004844-32.2021.8.11.0042.

Sustenta o impetrante que foi realizada a instrução criminal no dia 16/06/201, na fase do artigo 402 do Código de processo Penal, tendo a autoridade coatora acolhido o pedido do Ministério Público, determinando a realização de diligência de quebra do sigilo dos dados telefônico, o que, segundo o impetrante, vem procrastinando o processo, tendo em vista ser uma diligência extremamente demorada,
razão pela qual
sustenta a ocorrência de excesso de prazo
.

Afirma, o impetrante que a defesa do paciente aviou pedido de revogação e relaxamento em razão do excesso de prazo, todavia, o magistrado apontado como autoridade coatora indeferiu.

Destaca que, até o momento não tem notícia da conclusão da diligência determinada, fazendo com que a segregação do paciente perdura por mais tempo que o necessário, já totalizando 120 (cento e vinte) dias sem a formação da culpa, prazo este que considera desproporcional e irrazoável, extrapolando em muito, o prazo global para encerramento da ação penal.

Assevera que
“mesmo levando em consideração às particularidades do caso em questão, resta evidenciado que o excesso de prazo para a formação da culpa não deve ser atribuído ao paciente ou sua defesa, isso significando dizer que ele não pode continuar preso em razão da má prestação dos serviços judiciários, mormente porque, repita-se, não contribuiu para o atraso processual acima relatado”
.

Destaca os predicados pessoais do paciente, afirmando possuir endereço certo e com trabalho lícito, tendo sido preso em flagrante no dia 05/03/2021, por suposta prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o -A, inciso I, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva, sob o fundamento de necessidade de garantia da ordem pública.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontra submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem, para relaxar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura; ou a substituição prisão cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, em face do evidente excesso de prazo na segregação cautelar. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 93354968). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 94302966).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, é pela
denegação da ordem.
(Id. 94333972)

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1011837-23.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE: - DR. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

PACIENTE: -
GABRIEL WILLI DE JESUS STIEVEN

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o alegado pela defesa, o paciente se encontra preso desde o dia 05/03/2021, ou seja, há mais de 120 dias sem data prevista para encerrar a formação da culpa, sustentando, portando, incontestável excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante na referida data, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, I, do Código Penal, por ter, supostamente, na via pública da Rua Joaquim Murtinho, próximo a Cardioclin, em Cuiabá/MT, em período de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19, com inequívoco
animus rem sibi habendi
, mediante ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, e recurso que dificultou a defesa da vítima, o paciente,, juntamente com Everton Lucas de Almeida Silva, colhendo a vítima de surpresa, subtraíram para si 01 (um) veículo Toyota Yaris, cinza, ano 2019, placa OAW-535 1, 01 (um) aparelho celular Samsung J5 e 01 (uma) aliança, todos de propriedade da vítima Denilce Brito Evangelista.

Após os fatos, a polícia foi acionada e passou a realizar diligências ao longo daquele dia, comenos em que receberam a informação de que um veículo Toyota Yaris havia passado em alta velocidade no sentido da ASSOF, seguido por um veículo Fiat Único, branco, “fechado” no insufilm. Assim, a Polícia Militar se dirigiu até a região apontada e localizou o veículo Fiat Uno e neles foram localizados o paciente e o corréu Everton. A vítima Denilce compareceu na Delegacia de Polícia e reconheceu o paciente e o corréu Everton como autores do roubo ora tratado.

Sobre o andamento dos autos, tem-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 94302966):

“Conforme andamento retirado do sistema PJE (autos de origem no 1003707-15.2021.8.11.0042, ADPF), o paciente foi preso pelo crime capitulado no artigo 157, § 2o, II, § 2o -A, I, do CP, e teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia no dia 06/03/2021.

Em 09/03/2021 os autos foram distribuídos para este Juízo, tendo na mesma data despachado para que se aguardasse a conclusão do inquérito policial pelo prazo de 10 dias, nos termos do art. 10 do CPP (ID. 50614644),

Em 10/03/2021 a defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva (ID. 50690657), tendo o Ministério Público se manifestado contrário (ID.51387282), e este Juízo decidido pela manutenção de sua prisão.

Posteriormente, a defesa do acusado impetrou o Habeas Corpus no 1005184-05.2021.8.11.0000, que tramitou perante a 3a Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo acórdão, à unanimidade, denegou a ordem ao Paciente, mantendo a sua prisão preventiva.

No dia 01.04.2021 o Ministério Público, ofereceu a denúncia criminal, que foi recebida por este Juízo (09/04/2021), sendo o acusado citado (04.05.2021), e apresentando a sua resposta à acusação na data de 18.04.2021.

No dia 10.05.2021 a defesa do acusado impetrou um novo habeas corpus, dessa vez perante o e. STJ, o qual foi distribuído sob n. 665300/MT (2021/0141064-2), e teve o pedido liminar indeferido.

O encerramento da instrução processual do presente feito ocorreu em 16.06.2021, ocasião em que deferido o pleito ministerial realizado na fase do art. 402 do CPP, consistente na quebra do sigilo telefônico da genitora do acusado EVERTON, o qual, em seu interrogatório judicial, inocentou o paciente GABRIEL
.

A documentação referente ao pedido de quebra de sigilo de dados foi anexada aos autos no dia 05.07.2021, sendo imediatamente concedida vista dos autos ao Ministério Público, para a apresentação de seus memoriais finais.

Todavia,
no dia 09.07.2021, o ente ministerial informou que diante da necessidade de se realizar a análise da documentação concernente à quebra de sigilo de dados por uma equipe técnica especializada, o Parquet solicitou apoio ao Gaeco e, por este motivo, requereu a concessão de 10 dias de prazo para a juntada do necessário relatório, para, então, apresentar os seus memoriais finais
.

Tendo em vista a importância que o relatório mencionado representa para a elucidação do fato e consequente busca da verdade real, sem perder de vista que estamos diante de um processo que versa sobre o direito de réus presos, este Juízo da 5a Vara Criminal deferiu parcialmente o pleito ministerial, concedendo o exíguo prazo de 05 (cinco) dias para a conclusão do relatório, com início de contagem na data de hoje (12.07.2021)
.

Devemos frisar, inclusive, que o relatório que será confeccionado pelo GAECO será revestido de total imparcialidade, de modo que poderá ser útil para fundamentar tanto eventual condenação, quanto eventual absolvição do acusado GABRIEL. (...)”.

Cabe ressaltar que os prazos no processo penal devem ser contados de forma global; e, que o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, considerando as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A pandemia do Coronavírus, como é sabido, tem demandado um esforço quase desumano aos órgãos gerenciados, fiscalizadores e de execução das políticas públicas e particulares, não só no Brasil, como no mundo todo, exigindo uma modificação, ainda que temporária em toda a sistemática de administração e gerenciamento dos procedimentos dentro da Justiça, do Legislativo e do Executivo.

Dessa forma, não há falar em excesso de prazo, diante do fato do Poder Judiciário, tampouco do órgão acusador, terem dado causa para o referido retardo na realização dos procedimentos necessários para o encerramento da instrução processual.

Deveras, no caso em tela, observa-se que eventual elastério na tramitação da ação penal originária decorre das particularidades do caso concreto, e logo, tendo o juízo determinado 05 (cinco) dias para o encaminhamento do relatório, encontrar-se-á superado o alegado constrangimento com o encerramento da instrução criminal, nos termos da Súmula n.o 52 do STJ. (TJSP HC n.o 990.10.067946-5/19.04.2010).

Tem-se, ainda, que conforme destacado pelo magistrado
a quo
nas informações, o feito aguarda tão somente a juntada de relatório concernente à quebra de sigilo de dados, e então o oferecimento das alegações finais pelas partes para ser sentenciado.

Portanto, sem maiores delongas, não vejo como aferir que o aventado excesso de prazo tenha se dado por culpa do judiciário, não há que se falar em constrangimento ilegal, conforme ensina Mirabette:

“Não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por incidentes processuais não imputáveis ao Juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências de intimação, incidente de insanidade mental etc.)”.
(Código de Processo Penal Interpretado, 2a ed, Atlas, p. 761).

Acerca da
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tenho que, na hipótese dos autos, mostra-se inviável, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, em razão da necessidade de garantia da ordem pública e visando evitar a reiteração delitiva, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). – Destaquei.

Além disso, a necessidade de prisão cautelar do paciente já foi confirmada Habeas Corpus no 1005184-05.2021.8.11.0000, que tramitou perante essa e. 3a Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo acórdão, à unanimidade, denegou a ordem ao paciente, mantendo a sua prisão preventiva.

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora
o
d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública, calcado em inferências concretas
.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em
consonância com o parece
r ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Gabriel Willi De Jesus Stieven.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021